Tribunal: STF
Processo: AI 133781
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-11
Data de publicação: 1992-02-11

Ementa:
- Reclamação trabalhista. Execução. Alegação  de  ofensa  ao
paragrafo 3. do artigo 153 da Emenda Constitucional n. 1/69. Portaria
do Banco do Brasil.
         - Ambas as  Turmas  desta  Corte,  nos  seus  mais  recentes
acórdãos, em questões analogas a presente, relativas a complementação
de aposentadoria por aplicação da Portaria  n. 2.339 do ora agravante
na fase de execução, ja firmaram o entendimento de que essas questões
dizem respeito a limites  objetivos  da  coisa  julgada  (matéria  de
legislação  ordinaria),  envolvendo,  inclusive,   interpretação   de
portaria do empregador, não havendo, pois, ofensa direta ao princípio
constitucional de respeito a coisa julgada.
         Agravo regimental a que se nega provimento.